Tribunal: TJDFT
Processo: 0711966-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. OFICIAR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OCORRENTE. PEDIDO NÃO FEITO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Omisso o acórdão que não analisou a tese e pedido da parte sobre a necessidade de oficiar à instituição financeira na qual foi realizada a penhora de valores requerendo informações sobre o tipo da conta e valor bloqueado em atenção ao princípio da cooperação. Omissão reconhecida.

2. Analisando os autos originários, verifica-se que a petição de impugnação à penhora apresentada pelos agravantes somente alegou que os valores penhorados seriam pequenos e impenhoráveis, nada falando sobre oficiar ao banco no qual foi feito o bloqueio.

2.1. Não tendo a parte agravante apresentado a tese ao juízo de origem, incabível que o faça em sede de Agravo de Instrumento, por patente inovação recursal, sendo, assim, necessário o não conhecimento do recurso quanto a este pedido. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.